Tribunal: TJMT
Processo: 1003709-44.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003709-44.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCELIO ALVES DE TRINDADE - CPF: 009.740.421-70 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), IMBRALIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS E FIBROCIMENTO LTDA. - CNPJ: 83.724.302/0001-30 (APELADO), ARTUR PAZ LEAL - CPF: 059.105.519-81 (ADVOGADO), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0003-49 (APELADO), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0001-87 (REPRESENTANTE), COMAPA TROPICAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL – COMPROVADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DEFERIMENTO COM EFEITOS
EX NUNC
, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESOBRIGAR A PARTE SUCUMBENTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Todavia, produzem apenas efeitos ex nunc, não tendo o condão de retroagir e alcançar os atos já consumados, dentre eles a condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, devendo seus efeitos compreender todos os atos a partir do momento em que for concedido o benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCÉLIO ALVES DE TRINDADE, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 100370944.2017.8.11.0003 manejada em desfavor de IMBRALIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS E FIBROCIMENTO LTDA. e outros, julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 106712067).

Em suas razões, de Id. 106712069, a apelante pugna, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com o preparo. No mérito, pretende a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

As contrarrazões não foram apresentadas, nos termos da certidão de Id. 106712079.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A parte apelante requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária.

Sabe-se que a facilitação do necessitado à justiça é manifestação do princípio da inafastabilidade da jurisdição e os atos que impedem ou dificultam a concessão da assistência judiciária constitui, em tese, ofensa ao princípio constitucional do direito de ação.

Além disso, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual.

No caso concreto, a parte apelante comprovou por meio da cópia da CTPS e dos extratos de Id. 106712072 a sua hipossuficiência financeira, sendo de rigor o deferimento do pedido, de modo a possibilitar o processamento deste recurso, nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC.

No entanto, cumpre ressaltar que a concessão dos benefícios da assistência judiciária produz efeitos
ex nunc
, não tendo o condão de retroagir e alcançar os atos já consumados, dentre eles a condenação do autor, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, devendo seus efeitos compreender todos os atos a partir do momento em que for concedido o benefício.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE PEDIDA COM A APELAÇÃO. DESERÇÃO DECRETADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. LIMITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE MODO A EXCLUIR CONDENAÇÃO PRETÉRITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2o CPC, ART. 511. I. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a pessoa jurídica, em tese, pode fruir da assistência judiciária, sendo impossível, em sede especial, reverem-se os fatos que levaram o Tribunal estadual à concessão do aludido benefício, ante o óbice da Súmula n. 7. II. Todavia,
a gratuidade não opera efeitos ex tunc
,
de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido,
não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1o grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta. III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provid
o.” (STJ. REsp no 556081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14.12.2004, DJ 28.03.2005, p. 264).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para deferir à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária, isentando-a tão somente do pagamento das custas recursais, mantendo, incólume, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022